Tribunal: TJES
Processo: 5002356-61.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002356-61.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL FALCAO CONTADINI POLLI e outros
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Tratam-se de dois recursos inominados interpostos um por Isabel Falcao Contadini Polli e outro por Editoria e Distribuidora Educacional S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano moral e pedido de tutela provisória”, ajuizada por Isabel Falcao Contadini Polli.

Afirmou a autora que se matriculou no curso de psicologia da requerida, também recorrente, no ano de 2015. Ocorre que, por problemas financeiros, não pode adimplir com as mensalidades referentes aos meses de julho a dezembro de 2015, antes de efetuar o trancamento do curso, motivo pelo qual teve seu nome negativado em órgão restrição ao crédito.

Acontece que a requerida encaminhou uma proposta de acordo para a autora quitar o débito que somava o montante de R$ 6.380,27 (seis mil trezentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), que foi adimplido em sua integralidade. Apesar disso, a requerida manteve o registro da autora em órgão de restrição ao crédito.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos em nome da autora referente às mensalidades descritas na exordial; e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A recorrente alega que a sentença merece reparos, posto que a negativação de seu nome foi regular, não havendo o que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista o não pagamento total das parcelas do acordo firmado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

II – Do mérito

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça em face da recorrente Isabel Falcao Contadini Polli, eis que presentes os pressupostos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência econômica da parte.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços, tendo o dever de ressarcir os prejuízos causados ao ofendido.

In casu
, a autora, ora recorrente, confessa as dívidas oriundas de mensalidades não pagas referentes aos meses de julho a dezembro de 2015, e comprova a negativação do seu nome junto ao SERASA EXPERIAN (ID 390361). Após, restou comprovada, também, a oferta realizada pela requerida (ID390359), também recorrente, para o pagamento em diversas formas de parcelamento, sendo que a recorrente demonstra ter efetivado o pagamento em parcela única (ID 390360).

Pelo exposto, cabia a recorrente Editora e Distribuidora Educacional S.A. comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, o que não o fez. Isso pois, apenas alegou que a autora, ora recorrente, não efetuou o pagamento das demais parcelas do acordo, mas deixa de comprovar tal fato ou demonstrar eventual erro no pagamento realizado pela demandante no valor total do débito informado pela própria instituição de ensino, conforme boleto do acordo supracitado.

Assim, procedeu de forma totalmente irregular a instituição de ensino recorrente quando não procedeu com a retirada da inscrição do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito, uma vez que os valores que ensejaram a negativação já haviam sido quitados pela mesma. Nesse sentido, tenho por correta o reconhecimento da inexistência do débito e a determinação o cancelamento da inscrição do nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes.

Ademais, é sabido que a negativação indevida configura ilícito capaz de ensejar a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos presumidamente, isto é,
in re ipsa
, sendo este também o entendimento aos casos em que o credor não procede à exclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplemento, no prazo de cinco dias (Súmula 548, STJ)

Inclusive este é o entendimento dos tribunais, vejamos:

89396782- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ORIGEM DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO.
O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. Tratando-se de ação de indenização por danos morais por inexistência de dívida apta a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa. Não tendo a instituição financeira se desincumbido de seu ônus e demonstrado a origem da dívida e a relação existente entre as partes, se limitando a defender a regularidade do débito e apresentando documentos unilaterais, a negativação do nome do consumidor é indevida. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura ilícito capaz de ensejar a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, pois implica abalo à credibilidade da apelante, fazendo-se desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, o qual é presumido (
in re ipsa
) neste caso. Na fixação do
quantum
devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. Deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo
a quo
uma vez que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com a quantia usualmente fixada por esta Câmara para casos semelhantes. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou mod ificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.
(TJMG; APCV 2908375-31.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 26/03/2019; DJEMG 05/04/2019)

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, tenho que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

No caso em tela a autora teve a manutenção da negativação do seu nome indevidamente nos cadastros de inadimplentes mesmo após o adimplemento da obrigação, o que, naturalmente, causou-lhe transtornos de ordem moral.

Desse modo, considerando o dano causado à recorrente, a condição social das partes, a gravidade da ofensa, a responsabilidade do recorrido, e os precedentes desta turma, tenho que o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não se mostra suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida, razão pela qual deve ser majorado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço dos recursos inominados interpostos, nego provimento ao da
Editora e Distribuidora Educacional S.A. e dou provimento ao da Isabel Falcao Contadini Polli
, majorando a condenação de indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente a partir deste arbitramento, e com incidência de juros desde a citação.

Custas, se as houverem, pela recorrente Editora e Distribuidora Educacional S.A.. Condeno-a, ainda, em honorários de advogado no valor de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de junho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.